Tribunal: TJSP
Processo: 1012328-98.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Descabimento. Hipótese em que, embora o serviço de atendimento da ré não tenha primado pela eficiência, não demonstrada perda de tempo útil para resolução do problema. Dano moral não configurado.

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Descabimento. Hipótese em que, embora o serviço de atendimento da ré não tenha primado pela eficiência, não demonstrada perda de tempo útil para resolução do problema. Dano moral não configurado. Percalços narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Presença apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte autora (Súmula no 385 STJ). Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.